Tribunal: TJBA
Processo: 0500010-90.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500010-90.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ORLEY GERMANO DA SILVA Advogado(s): JAILSON ROCHA SIQUEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, venda casada e pedido de tutela de urgência. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. O Apelante sustenta a indevida negativa de cobertura do seguro prestamista contratado, alegando ausência de exames prévios e inexistência de má-fé, além de pleitear danos morais e reconhecimento de venda casada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a recusa da indenização securitária, sob alegação de doença preexistente, foi legítima diante da ausência de exames prévios; (ii) verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro; e (iii) analisar se a recusa da seguradora enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório evidencia que a segurada era portadora de neoplasia maligna do esôfago desde 2016, encontrava-se em tratamento contínuo e, ao contratar o seguro em 2017, declarou estar em perfeitas condições de saúde, sem doenças ou tratamentos. A omissão foi consciente, configurando má-fé, nos termos do art. 766 do Código Civil. 4. A Súmula 609 do STJ prevê a ilicitude da recusa sem exames prévios ou sem prova de má-fé, mas a comprovação desta última afasta a obrigação de cobertura. Jurisprudência do STJ reforça a legitimidade da recusa quando comprovada a má-fé do segurado. 5. Não há provas de que tenha ocorrido venda casada, sendo a alegação genérica e sem suporte documental. 6. A negativa da indenização, amparada em violação contratual relevante, não caracteriza ilícito nem gera direito à reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É lícita a recusa de cobertura securitária em caso de doença preexistente quando demonstrada a má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios. 2. A alegação de venda casada deve ser comprovada por elementos concretos, não bastando mera afirmação genérica. 3. A negativa legítima de cobertura securitária não enseja indenização por danos morais”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 766; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1873848 SP 2020/0110471-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500010-90.2019.8.05.0103, sendo Apelante Espólio de Ana Lúcio Germano do Silva, representado pelo inventariante Orley Germano da Silva e Apelados Banco Votorantim e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator